Tribunal: TJDFT
Processo: 0731401-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação.

1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - Há o crime de tráfico e não o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu é preso em flagrante após ser filmado vendendo drogas e abordado usuário que confirmou a compra da droga com ele.

3 – Apelação não provida.